Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO COMO DEFICIENTE FÍSICO. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.

2. No caso, o edital do concurso para o cargo de auditor fiscal de controle externo – TCE/SC, de 9/11/2021, exige que conste do laudo médico dos candidatos com deficiência os códigos da Classificação Internacional de Doença (CID) e da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Todavia, o impetrante enviou laudo médico atestando a visão monocular que lhe acomete, com expressa referência ao código CID, sem mencionar o CIF. Logo, o impetrante não pode concorrer nas vagas de deficiente físico porque não cumpriu requisito expresso do edital do certame.

3. Apelação conhecida e não provida.